Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. IPCAE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. É vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda, sob pena de supressão de instância e ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Teses não conhecidas.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
3. Observa-se a existência de contradição quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão.
4. No caso, a fundamentação aplicou índice de correção monetária diverso do consignado na parte dispositiva, devendo ser aclarada para que se aplique o IPCAE, nos termos do entendimento estabelecido pelo STF (Tema 905).
5. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.